Tribunal: TJPA
Processo: 0824340-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824340-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: SBC SOCIEDADE BRAZ & COSTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0824340-37.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR -
OAB/PA 18691-A

EMBARGADO: SBC SOCIEDADE BRAZ & COSTA LTDA

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam unicamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não servindo como meio recursal para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os elementos essenciais do caso. A mera discordância da parte com o desfecho do julgamento não configura vício sanável por meio de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O inconformismo do embargante com o resultado desfavorável da decisão não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição, não sendo cabível o reexame da matéria por esta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração inequívoca de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A pretensão de reanálise de fundamentos e rediscussão do mérito da causa é incabível por meio de embargos de declaração.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAUCARD S/A, em face do acórdão de id. 33853095, assim ementado:

“
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ALIENAÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO APÓS A QUITAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que, após a improcedência da ação de busca e apreensão em razão da purga integral da mora, converteu a restituição do veículo em perdas e danos diante de sua alienação pelo credor fiduciário e aplicou multa de 50% do valor originalmente financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, configuram violação à coisa julgada quando a alienação do bem é constatada após o trânsito em julgado; (ii) estabelecer se a purga da mora afasta a incidência da referida penalidade legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A purga integral da mora foi realizada tempestivamente pelo devedor, com reconhecimento expresso do credor fiduciário, conduzindo à improcedência da ação de busca e apreensão e à determinação de restituição do veículo.

2.

A alienação do bem ocorreu após a quitação do débito, após o reconhecimento da purga da mora e após a improcedência da ação, configurando fato superveniente e conduta incompatível com os deveres de boa-fé objetiva, lealdade processual e cooperação.

3.

A aplicação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 independe de previsão expressa no título judicial quando a alienação do bem é conhecida apenas na fase de cumprimento de sentença, não havendo reabertura do mérito nem afronta à coisa julgada.

4.

A conversão da obrigação de restituição em perdas e danos é medida legítima diante da impossibilidade material de devolução do veículo, nos termos do art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

5.

A jurisprudência admite a incidência da multa legal em fase posterior ao julgamento da ação, quando comprovada a alienação indevida do bem, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional e ao caráter punitivo-pedagógico da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 é aplicável quando constatada a alienação do bem após a improcedência da ação de busca e apreensão, ainda que o fato seja conhecido apenas na fase de cumprimento de sentença.

2.

A alienação indevida do veículo após a purga da mora e a improcedência da ação autoriza a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, sem violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 2º, 6º e 7º; CPC, arts. 5º, 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2271383-83.2024.8.26.0000, Rel. Rodrigues Torres, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025
."

Inconformado, BANCO ITAUCARD S/A

interpôs no id. 34167298, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que o acórdão foi omisso quanto à violação à coisa julgada e quanto ao princípio da causalidade, bem como contraditório em relação à natureza da multa prevista no Art. 3º, §6º do DL 911/69.

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que seja sanada as omissões indicadas.

Contrarrazões ao Id n° 34366274.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Não apenas o acórdão embargado (id. 33853095), como também a decisão monocrática de Id. 31732773 são claros em seus textos: o comportamento do agravante, que reconheceu a quitação e, ainda assim, alienou o veículo um mês depois, configura evidente descumprimento de dever jurídico e autoriza plenamente a aplicação da multa, sem prejuízo da conversão em perdas e danos.

O que se extrai dos presentes embargos é, em verdade, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é restrita.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Como já foi dito, o que se percebe é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026